Tribunal: STF
Processo: HC 203605
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM NÃO CONHECIDA MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO DILIGENTE DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
    2. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. Precedentes.
    3. Quanto ao mérito, importa consignar, conforme constou da decisão agravada, que o ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    4. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    5. Hipótese na qual o lapso de prisão não destoa da razoável, tendo em vista a complexidade que enseja maior decurso para tramitação – especialmente em frente ao atual cenário de pandemia, que demanda do Poder Público diversas providências de adaptação. De fato, destacou o magistrado que o processo conta com multiplicidade de fatos e de partes, contando com 15 réus, defendidos por patronos distintos e recolhidos em presídios diversos, inclusive fora do estado. Desse modo, o decurso de cerca de 6 meses de tramitação não se mostra desproporcional, tampouco destoa da média nacional.
    6. Embora a audiência designada para o dia 27/5/2021 tenha sido cancelada, o adiamento não foi arbitrário, mas motivado pelo zelo do magistrado em garantir o direito dos próprios acusados, não realizando a solenidade antes que os arquivos de áudio das interceptações telefônicas não somente estivessem juntados aos autos, mas devidamente triados para excluir aqueles desnecessários, facilitando o acesso ao material.
    7. Conduta diversa por parte do juízo poderia ensejar posterior alegação de nulidade por cerceamento de defesa, cuja análise – ou mesmo efetiva anulação do feito – geraria impacto muito superior em relação ao tempo de tramitação do processo.
    8. Agravo desprovido.”
    (HC 671.983-AgRg/PI, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do suposto excesso de prazo na instrução processual.
    Inicialmente, insta ressaltar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Esta Suprema Corte firmou seu entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, o acórdão ora impugnado afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho de referida decisão:
    “Verifica-se que o lapso de prisão não destoa da razoável para a hipótese dos autos, em que há complexidade que enseja maior decurso para tramitação – especialmente em frente ao atual cenário de pandemia, que demanda do Poder Público diversas providências de adaptação. 
    De fato, destacou o magistrado que o processo conta com multiplicidade de fatos e de partes, contando com 15 réus, defendidos por patronos distintos e recolhidos em presídios diversos, inclusive fora do estado. 
    Desse modo, o decurso de cerca de 6 meses de tramitação não se mostra desproporcional, tampouco destoa da média nacional. 
    Ressalte-se, ademais, que ao contrário do alegado pelo agravante, a audiência designada para o dia 27/5/2021 não foi cancelada sem a devida fundamentação.
    …...................................................................................................
    Verifica-se, portanto, que o adiamento não foi arbitrário, mas motivado pelo zelo do magistrado em garantir o direito dos próprios acusados, não realizando a audiência antes que os arquivos de áudio das interceptações telefônicas não somente estivessem juntados aos autos, mas devidamente triados para excluir aqueles desnecessários, facilitando o acesso ao material. 
    …...................................................................................................
    Note-se, aliás, que conduta diversa por parte do juízo poderia ensejar posterior alegação de nulidade por cerceamento de defesa, cuja análise – ou mesmo efetiva anulação do feito – geraria impacto muito superior em relação ao tempo de tramitação do processo. 
    Não se verifica, portanto, ilegalidade, desídia ou morosidade na atuação do magistrado. Ao contrário, ainda do exame do andamento processual pela internet, constata-se que tem conferido aos autos impulso adequado, a despeito das dificuldades enfrentadas e da já mencionada complexidade do feito.” (com meus grifos) 
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (quinze réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator